Tribunal: TJSP
Processo: 2282850-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282850-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravada SEVERINA FRANCISCA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282850-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INST. No 2282850-35.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ (6a VC)
AGTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AGDO: SEVERINA FRANCISCA DA COSTA
JD 1o GRAU: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 27.173
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. Determinação para comprovação da constituição
em mora da devedora. Notificação enviada ao endereço da autora.
Informação prestada pelo Correio de que este não mais reside no
local declinado no contrato. Ônus da atualização que cabia à
contratante. Mora regularmente constituída. Desnecessidade de
novas providências. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra a
r. decisão proferida nos autos da ação de busca e
apreensão movida contra VALTER FELAU, que concedeu o
prazo de quinze (15) dias para que o agravante
comprovasse a entrega de notificação ou protesto do
título, bem como forneça o novo endereço do agravado,
sob pena de indeferimento da inicial.
Sustentou, em síntese, que a notificação
extrajudicial juntada aos autos foi enviada ao endereço
do agravado inserido no contrato; que todas as
exigências legais foram observadas; que a reforma da r.
decisão agravada é medida que se impõe.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282850-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ausente contraminuta, eis que a relação
processual não se completou.
É o relatório.
O presente recurso preenche os requisitos
de admissibilidade, eis que o tema se ajusta à hipótese
prevista no inciso I do art. 1.0151 do Código de
Processo Civil/2015.
O agravo tem como escopo a modificação da
r. decisão que, no prazo de quinze (15) dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial, determinou a
comprovação da entrega de notificação à agravada ou o
protesto do título, bem como a localização do seu novo
endereço.
No caso, o agravante ajuizou ação de busca
e apreensão fundada em inadimplemento de cédula de
crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em
garantia (fls. 28/32), alegando que a agravado não
estava cumprindo suas obrigações, deixando de pagar as
prestações vencidas.
A notificação extrajudicial foi encaminhada
para o endereço residencial informado pela agravada no
contrato (fls. 32), contudo foi devolvida com a anotação
de que ela se mudou (fls. 41/43).
Em assim sendo, cabia à agravada comunicar
ao agravante a mudança de endereço, atitude que melhor
se harmoniza com a boa-fé contratual.
Nesse
sentido:
“Agravo
de
Instrumento.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora. Alteração
do endereço não comunicada pelo devedor. Notificação
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I tutelas provisórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282850-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.
Validade. Se o devedor não comunicou a alteração do
endereço,
considera-se
suficiente
a
notificação
extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato
para a comprovação da mora. Recurso desprovido”2.
Idem: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Decisão que determina
a comprovação da constituição em mora do réu. Envio de
notificação extrajudicial no endereço constante do
contrato. Ausência de recebimento, constatando-se que a
ré “mudou-se”. Quebra do dever de informação, decorrente
do
princípio
da
boa-fé
contratual.
Notificação
extrajudicial válida que comunicou a existência da mora
e possibilitou sua purga. Mora devidamente comprovada,
nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Acolhimento do pedido liminar que se impõe. Recurso
provido”3.
Tem-se, portanto, que o agravante bem
cumpriu as providências a ele impostas, ficando suprida
a confirmação da mora pela notificação premonitória na
forma em que foi encaminhada.
Exigir mais é impor percalço que a Lei não
consagra e, também, ampliar proteção desnecessária, pois
aquele que não cumpre obrigação no tempo, modo e lugar,
bem sabe das sanções decorrentes.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, para considerar demonstrada a
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça (28a Câmara de Direito Privado). Agravo
de Instrumento no 2060010-54.2015.8.26.0000. Rel. Des. Cesar Lacerda. J.
12/05/2015.
3 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça (25a Câmara de Direito Privado). Agravo
de Instrumento no 2059719-54.2015.8.26.0000. Rel. Des. Hugo Crepaldi. J.
16/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282850-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
constituição em mora da agravada e deferir a medida
liminar de busca e apreensão.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR